Tribunal: TJMT
Processo: 0002114-41.2012.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0002114-41.2012.8.11.0055
Recorrente: HÉLIO ADRIANO MARÓSTICA
Recorrido: LIVIA CARVALHO VIEIRA MARÓSTICA e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por HÉLIO ADRIANO MARÓSTICA (id 67365469) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 46264466):
“APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – COMPRA E VENDA FIRMADA POR ESCRITURA PÚBLICA – ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – SIMULAÇÃO NÃO VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “A simulação para invalidar o negócio jurídico deve corresponder à declaração enganosa de vontade, com o fito de produzir efeito diverso do ostensivamente indicado, onde as partes criam uma ilusão da existência de um negócio para terceiros, enganando ou burlando a lei. In casu, não tendo os recorrentes se desincumbido do ônus de provar qualquer vício a ensejar a anulação do ato jurídico em discussão, consoante os termos do artigo 147 do Código Civil de 1916, subsiste a obrigação.” (N.U 0000617-80.2006.8.11.0029, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/10/2014, Publicado no DJE 04/11/2014).” (TJMT, RAI 1010188-91.2019.8.11.0000, Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 47465481 foram rejeitados, conforme acórdão id 55480476.
Novos aclaratórios foram apresentados no id 57761955, restando rejeitados com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão teria afrontado o disposto nos artigos 1.022, II, 489, § 1o do CPC, uma vez que o aresto “(...)foi omisso sobre ponto relevantíssimo da lide, o qual, se tivesse havido pronunciamento para suprir a omissão, tal como determina o inc. II do art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, o resultado, seguramente, seria diverso, tanto que um dos VOTOS (Des. Dirceu dos Santos – 1o Vogal) acolheu os declaratórios para suprir a omissão e proclamou resultado diverso, mas como se trata de voto vencido, não foi suficiente para reverter o pleito do julgamento da apelação.”
Afirma que foram opostos dois Embargos de Declaração, mas persistiu a omissão alegada, “(...) qual seja, a comprovação inequívoca de que TODOS OS PAGAMENTOS foram efetuados pelos genitores do filho beneficiário, sem qualquer contribuição do filho Rogério Maróstica contemplado pela benesse dos pais, de modo que, em virtude da persistência da omissão sobre ponto relevante da lide, o Recorrente lançou mão dos SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para o fito de suprir a omissão, mas, ainda assim, a omissão persistiu.”
Assevera que o acórdão violou o disposto no artigo 489, § 1o, IV do CPC, uma vez que o resultado dos dois Embargos de Declaração não apresentou fundamentos sobre a prova dos autos de que “(...) a totalidade da compra e venda foi ultimada unicamente pelos genitores, sem a contribuição de um vintém do Sr. Rogério Maróstica.”
Após a interposição do Recurso Especial, foi apresentada a peça id 67558956 denominada de Medida Cautelar Inominada visando a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial para sustar qualquer medida executiva e/ou cumprimento provisório de sentença por parte da Recorrida, até que o STJ julgue o recurso interposto.
Aduz que o fumus boni juris resta presente, uma vez que teria sido demonstrada a ofensa direta e frontal aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC.
Em relação ao periculum in mora, verbera que “(...)ele é de uma evidência solar no caso sub judice: isso porque, como o pedido de reconhecimento da nulidade do negócio jurídico de compra e venda não foi reconhecido pelo Tribunal de origem, é necessário que se SUSPENDA O V. ACÓRDÃO RECORRIDO, já que não há prova de que o Sr. Rogério Morástica haja contribuído com um vintém para a aquisição do imóvel rural objeto da Matrícula no 13.758, pois 100% (cem por cento) dos pagamentos foram efetuados pelos pais do Sr. Rogério Morástica.”
Salienta que é iminente o risco de o Recorrente sofrer cumprimento provisório de sentença, podendo a Recorrida pleitear metade do patrimônio sem ter contribuído para a aquisição deste.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 67431999 e 67515464.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.
Em relação à probabilidade do direito, verifica-se que o acórdão aparenta estar omisso em relação à tese apontada pela parte Recorrente, qual seja, de que não houve contribuição por parte do Sr. Rogério Morástica na aquisição e pagamento do imóvel discutido nos autos.
E ainda, existe o risco de que seja proposto o cumprimento provisório de sentença, o que acabaria por causar dano grave à parte Recorrente.
Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, suspendendo os efeitos do acórdão recorrido até o efetivo julgamento do mérito do presente recurso especial.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 27 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi